Tribunal: STF
Processo: ARE 1514754
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. Caso Em Exame



    1. Agravo Regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Discussão sobre a caracterização do contrato em exame como serviço sujeito ao ISS bem como a relação de responsabilidade tributária pelos valores recebidos.



    3. O acórdão recorrido concluiu pela impossibilidade de cobrança de ISS em virtude da natureza jurídica da relação contratual havida entre a imobiliária e seus corretores associados.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, em especial ante as Súmulas 279 e 280 do STF, que vedam o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    6. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como da interpretação da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.